Tribunal: TJSP
Processo: 1009773-64.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1009773-64.2017.8.26.0161/50003,
da
Comarca
de
Diadema, em que é embargante FIBRA MZM DIADEMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
agravados
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO GOMES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009773-64.2017.8.26.0161/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1009773-64.2017.8.26.0161/50003
COMARCA: DIADEMA (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: FIBRA MZM DIADEMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS E MARIA DO
SOCORRO GOMES DOS SANTOS
VOTO No 33.669
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.
Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do
tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão que não
se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão
só,
quanto
às
inconsistências
internas
do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
FIBRA MZM DIADEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra o V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes
que, em ação declaratória, negou provimento a agravo
interno. Alega, em síntese, que o julgado foi omisso
em relação aos documentos juntados que integram o
contrato e satisfazem o dever de informação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009773-64.2017.8.26.0161/50003 - Voto no
3
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com
efeito,
extrai-se
do
V.
Acórdão
embargado que não foi cumprido o dever de informação,
porque o valor do encargo referente à comissão de
corretagem não está destacado de forma suficiente.
Confira-se a fls. 10 do Incidente 50002.
Nesse ponto, ressalto que a Câmara Especial de Presidentes não pode reanalisar as
condições fáticas ou provas do processo examinado, sob
pena de afronta às Súmulas 5 e 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, não cumprido o dever de informação
prévia delimitado pelo entendimento repetitivo do E.
STJ, de rigor a devolução do montante relativo à
comissão de corretagem.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009773-64.2017.8.26.0161/50003 - Voto no
4
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO